Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804487-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: AUGUSTO SEBASTIAO PINHEIRO CARRERA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PACIENTE PRESO DESDE DEZEMBRO DE 2017. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
em favor
de AUGUSTO SEBASTIÃO PINHEIRO CARRERA,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 647 do CPP, contra ato da
JUIZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 17.12.2017, após representação da autoridade policial, pela suposta prática do crime de Roubo Majorado.

Esclarece que desde a decretação da prisão preventiva do paciente, não há informações sobre o oferecimento de eventual denúncia ou de sentença condenatória, que justifique a manutenção do decreto cautelar.

Alega, ainda, que o paciente está há mais de 02 anos e 05 meses, sem que tenha sido proferida uma sentença condenatória, impossibilitando-o de progredir de regime no outro processo que está cumprindo pena.

Afirma que a não observância da razoável duração do processo, autoriza o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Por fim, requer a concessão de liminar com a expedição do alvará de soltura, com o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 3065512 à 3065521.

Os autos vieram à minha relatoria. Solicitei informações para análise da liminar.

Prestadas as informações (Id. 3080878) a liminar foi indeferida e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do mandamus e passo a analisa-lo.

Alega a impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o paciente se encontra preso preventivamente desde dezembro de 2017, sem sequer ter sido marcada a audiência de instrução e julgamento.

Aponta que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, em outro processo e, já foi beneficiado com a progressão do regime semiaberto para o aberto, e a prisão preventiva do caso em análise impede a progressão do regime.

Passamos a análise da impetração.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde dezembro de 2017, pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas (dois acusados).

Nas informações prestadas pelo juízo transcrevo,
verbis:

“
O acusado encontra-se preso desde a data indicada no processo referenciado, posto que se trata de um pedido de prisão preventiva, deferida pelo Juízo a época.

[...]

O processo, do qual a instrução contra o acusado corre normalmente é o de número 0001801-04.2017.8.14.0029, estando na fase final de instrução, já que foram ouvidas diversas testemunhas no próprio juízo e foram deprecadas as oitivas de outras tantas, inclusive foi necessário a deprecata da oitiva dos dois acusados, já que não estavam sendo apresentados pela SEAP.

[...]

Excelência, a instrução processual corre normalmente como pode ser visto e nenhuma delonga processual pode ser atribuída a este juízo, ao contrário, a Vara Única de Maracanã, sempre se esforçou para o célere andamento do feito, oficiando e mandando o processo

diversas vezes à Defensoria Pública, para que nomeasse ou mesmo indicasse um de seus membros para atuação processual, já que pelo que se observa, não possuem mais representação no município desde de 2016.

[..]

O acusado responde a processo com extrema violência e grave ameaça, tendo, supostamente, amarrado as vítimas, inclusive criança, para a perpetração do crime de roubo. Foi condenado recentemente a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico – artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, demonstrando que fez do crime, seu meio de vida.”

Em pesquisa ao Sistema Libra do Tje/Pa, (
0001801-04.2017.814.0029), verifico que o processo ainda não tem audiência de instrução e julgamento marcada, além de que foram expedidas cartas precatórias para serem ouvidas as testemunhas do Ministério Público e para o interrogatório do comparsa do crime, Jean Tadeu Almeida Oeiras, documento datado de 23/07/2019,
11346 - AUDIÊNCIA Nº 20190298613346 : AUDIENCIA (OUTROS.)

Transcrevo o teor do termo de Audiência,
verbis:

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (07.08.2019), às 09:00 horas, na sala de audiência do Fórum desta cidade e comarca de Maracanã, estado do Pará, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO

ROBERTO MACEDO DE SOUZA, Juiz de Direito titular da Comarca, foi aberto este termo de audiência para ficar consignado o seguinte: Que o sistema penal comunicou a impossibilidade de apresentação dos presos; Que foram expedidas cartas precatória para oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ainda não cumpridas, sendo, a oitiva de Tatiane Souza Lima, para ser ouvida em Tomé Açú, fls. 157, Cleidiana Rodrigues da Silva, fls. 160, em Ananindeua, cuja audiência foi designada para 26.09.2019, e Luciano Alves Pereira, para ser ouvida em Brasília/DF, fls. 161; que o réu AUGUSTO SEBASTIÃO PINHEIRO CARRERA já foi interrogado por carta precatória, conforme termo e mídia juntadas aos autos; resta a impossibilidade realização da audiência, ante a falta de defensor público na Comarca, o que já ocorre desde julho/2016, e sem haver a possibilidade de se nomear advogado para assistir os réus nesta audiência. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Aguarde-se o cumprimento das cartas precatória expedidas para oitiva de testemunhas,

devendo a Secretaria Judicial certificar nos autos sobre o cumprimento das mesmas. Juntadas aos autos o resultado das cartas precatórias expedidas, depreque-se o interrogatório do réu JEAN TADEU ALMEIDA OEIRAS. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Nada mais havendo a tratar, o MM. Juiz mandou encerrar o presente Termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado.”

No dia 19/02/2020 foi expedida carta precatória para o interrogatório do comparsa do crime de roubo Jean Tadeu Almeida Oeiras (carta precatória nº 011/2020 à Comarca de Santa Izabel do Pará.

Não consta no sistema nenhuma data para a realização da audiência de instrução e julgamento, e sim ainda a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas da acusação e interrogatório do réu, Jean Tadeu.

Resumindo, verifico que a delonga processual não esta ocorrendo por culpa do paciente, pois como observo a autoridade coatora afirma em suas informações que não existe Defensor Público na Comarca de Maracanã/PA, desde 2016, que foi necessária a expedição de Carta Precatória para o interrogatório dos réus devido a impossibilidade de locomoção, escolta armada da penitenciaria

para a realização da audiência em juízo, além de que as precatórias expedidas foram para oitivas das testemunhas de acusação.

Saliento que o paciente, é condenado em outro processo por tráfico de drogas e foi beneficiado com a progressão do regime semiaberto para o aberto, tendo o magistrado da execução impostas várias medidas assecuratórias, a meu ver, suficientes para embasar a revogação da presente prisão preventiva por excesso de prazo.

Para reforçar a concessão do writ e demonstrar que o paciente será monitorado diuturnamente, transcrevo a decisão da progressão do regime que impõe diversos requisitos para serem cumpridos:

Processo: 0028127-78.2019.8.14.0401

Classe Processual: Execução da Pena

Assunto Principal: Pena Privativa de Liberdade

Data da Infração: Data da infração não informada

Polo Ativo(s): Estado do Pará

Polo Passivo(s): AUGUSTO SEBASTIAO PINHEIRO CARRERA

Decisão

Trata-se de pedido de
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
em favor do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito.

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em
Cumpre ressaltar 07/12/2018. que apenas houve a instauração de processo de execução penal para acompanhamento e fiscalização da pena imposta após o envio da respectiva Guia de Recolhimento Provisória, datada de 07/11/2019 (ref. mov. 1.1), o que explica o atraso na concessão do benefício.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a)
apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário
.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado”

ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017
)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; Não andar armado; Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres; Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade; Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

Não cometer novo delito.

Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP,
determino seja o(a) apenado(a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NO NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado.

Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos.

Retifique-se a Liquidação de Pena
, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Belém, 06 de março de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

Como se observa a decisão, citada, estipula diversas obrigações ao paciente, obrigações estas que mantenho para a concessão do writ.

A demora na marcha processual esta ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurado se mostra o excesso de prazo alegado, haja vista que o paciente encontra-se preso desde dezembro de 2017, sem que sequer a audiência de instrução e julgamento esteja marcada e por ter sido beneficiado com a progressão do regime em processo diverso, que se encontra condenado com aplicações de diversas medidas para a imposição do regime aberto, entendo que a concessão do writ se mostra escorreita, apesar do empenho do magistrado de 1º grau.

Diante do exposto, conheço do writ e concedo a ordem, por atestar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de impor o monitoramento eletrônico e outras medidas já estipuladas na decisão de progressão do regime que as entendo suficientes paro o caso em tela. É o voto.

Belém, 26/06/2020